Tribunal: TJES
Processo: 0002528-72.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002528-72.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAPHAEL RAMOS MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
PRELIMINARES REJEITADAS.
PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
SANÇÃO PECUNIÁRIA REDUZIDA DE OFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou o apelante à pena de 1 ano e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta e menção genérica a armas de fogo; (ii) avaliar se há justa causa para a ação penal diante da suposta fragilidade probatória; (iii) apurar se a prova produzida nos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico ou se é o caso de absolvição ou desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

3.

Inépcia da denúncia.
A denúncia descreve adequadamente os fatos imputados ao réu, com indicação suficiente das circunstâncias relevantes, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual não se configura inépcia.

4. A referência genérica à apreensão de armas de fogo não compromete a aptidão da denúncia, especialmente porque o réu foi denunciado e condenado exclusivamente por tráfico de drogas.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que eventual vício na denúncia é superado com a prolação da sentença condenatória (AgInt no AREsp n. 1.926.196/SP).
Preliminar rejeitada
.

6.
Trancamento da ação penal
. A alegação de ausência de justa causa para a ação penal resta prejudicada com o advento da sentença penal condenatória, nos termos da Súmula 648 do STJ.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

7. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo toxicológico e demais documentos constantes dos autos.

8. A autoria está demonstrada por depoimentos coesos e firmes dos policiais responsáveis pela abordagem, corroborados pelos demais elementos probatórios, como a apreensão de drogas, dinheiro, rádio comunicador e caderno com anotações típicas do tráfico.

9. A condição de usuário não afasta a possibilidade de condenação por tráfico quando os elementos fáticos e probatórios indicam atuação voltada à mercancia de entorpecentes, inclusive em concurso com outros agentes.

10 A pena de multa deve ser reduzida para 180 (cento e oitenta) dias-multa, para atender ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e, no mérito reduzir a pena de multa para 180 (cento e oitenta) dias-multa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002528-72.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAPHAEL RAMOS MORAES
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO PAULO VOLPINI - ES2318-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RAPHAEL RAMOS MORAES
contra a sentença de id. 11048960, proferida pelo MM. Juíz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 12 de setembro de 2023, no Condomínio Residencial Esperança, localizado no bairro Marbrasa, no município de Cachoeiro de Itapemirim, o apelante e os corréus foram flagrados armazenando e mantendo em depósito drogas (maconha, cocaína e crack) com o propósito de comercialização, sem autorização legal, e com a participação do adolescente R. D. S. J..

Consta que, a investigação realizada pela polícia teve início após informações recebidas no dia anterior (11/09/2023) sobre o tráfico de drogas no condomínio, especificamente no apartamento 404, da torre A, bloco 07, supostamente comandado pelo corréu Pedro Thiago Barra da Costa Alves, conhecido por "Pepeu".

Embora a diligência inicial tenha sido infrutífera, no dia seguinte, novas denúncias de moradores relataram que “Pedro Thiago” e o apelante, conhecido por "Recruta", haviam retirado do apartamento armas de fogo e drogas, mantendo o ponto de tráfico em frente ao bloco.

Diante disso, policiais militares realizaram cerco policial no local, ocasião em que visualizaram “Pedro Thiago” e “Raphael” tentando fugir para o apartamento 403, enquanto o outro corréu e o adolescente foram abordados na escadaria.

Durante a abordagem, os policiais encontraram, no corredor de entrada do apartamento 403, 22 (vinte e duas) buchas de “maconha” e, no interior do imóvel, 01 (um) cigarro de “maconha”, 01 (uma) bolsa contendo 24 (vinte quatro) pinos de “cocaína”, 14 (quatorze) pedras de “crack”, R$ 120,00 (cento e vinte reais), em espécie; 02 (dois) aparelhos celulares; 01 (uma) porção adicional de “maconha”; R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), em espécie; 01 (um) rádio comunicador; 01 (um) caderno com anotações do tráfico e 01 (uma) alavanca metálica (pé de cabra).

Consta, ainda, que durante a abordagem, “Pedro Thiago” induziu o adolescente a assumir a propriedade das drogas, mas o menor não soube especificar detalhes relevantes como quantidade, tipo de droga ou valor apreendido, o que fragilizou a tentativa de atribuição exclusiva da posse a ele.

Feitas essas considerações, passo a analisar as questões preliminares suscitadas pela defesa.

Quanto a alegada
inépcia da denúncia
, por ausência de individualização da conduta e referência indevida à apreensão de armas de fogo, destaco que a peça acusatória descreveu com clareza os fatos imputados ao réu, com todas as suas circunstâncias relevantes, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

A menção genérica à existência de armas de fogo não compromete a aptidão da inicial, especialmente porque o réu foi denunciado exclusivamente pela prática do tráfico de entorpecentes.

Não bastasse, a jurisprudência do
c.
STJ
é firme no sentido de que eventual vício na denúncia resta superado com a prolação da sentença condenatória (AgInt no AREsp n. 1.926.196/SP, relator Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, DJe de
9/10/2024
).

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Com relação ao requerimento de
trancamento da ação penal
, por ausência de justa causa, em que pesem os judiciosos argumentos lançados pela defesa, ressalto que com a prolação da sentença penal condenatória, tal pleito torna-se prejudicado, nos termos da Súmula 648, do c. STJ.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

Passo agora à análise do
mérito
.

Em relação ao

pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
, ante a insuficiência de provas, verifico que a
materialidade
do crime encontra-se amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 47/55 – id. 11048827), pelos autos de apreensão e de constatação da natureza da substância entorpecente (fls. 30/32 e 39/40 id. 11048827), pelo relatório final (id. 11048837), pelo laudo químico-toxicológico (id. 11048838) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

No tocante à
autoria
, os depoimentos colhidos nas fases inquisitiva e judicial, são firmes e coesos ao indicar a participação do apelante no tráfico de drogas.

Nesse ponto, os policiais militares Washington da Silva Martins e Mariza da Rocha Estefanato, relataram em Juízo (id. 11048945), confirmaram os depoimentos prestados na fase inquisitiva e esclareceram como se deu a atuação do apelante junto aos demais corréus.

As testemunhas, afirmaram que inclusive, visualizaram o acusado correndo do apartamento onde as drogas foram localizadas e que o apelante foi abordado no apartamento ao lado, no qual também foram encontrados entorpecentes, um caderno de anotações do tráfico e o rádio comunicador.

Por oportuno, ressalto que a palavra dos policiais militares possui especial relevância quando harmônica entre si e com os demais elementos de prova dos autos, como no caso dos autos.

Vale destacar, ainda, que não há nenhum elemento que indique que os depoimentos dos policiais sejam inverídicos ou que tenham agido de forma arbitrária, sendo plenamente válida a sua prova testemunhal para lastrear a condenação, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.843.764/BA, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
11/4/2025
).

Quanto ao pedido de
desclassificação para posse
de droga para uso próprio, destaco que ainda que o apelante seja usuário de drogas, o contexto da apreensão revela conduta compatível com o tráfico de drogas, especialmente se consideradas a variedade de drogas, a apreensão de valores em dinheiro, sem comprovação de exercício de atividade lícita e o envolvimento com outros indivíduos, além da apreensão de caderno com anotações do tráfico e de rádio comunicador.

Nesse ponto, ressalto que a condição de usuário não é, por si só, causa de absolvição no crime de tráfico de drogas, já que o uso de substâncias entorpecentes, ainda que reiterado, não impede que o agente também comercialize a droga, até mesmo para sustentar o próprio vício.

Desse modo,
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Embora não haja pedido de revisão da sanção pecuniária, verifico que o Juízo de origem a fixou em valor acima do devido.

Assim, para atender ao princípio da proporcionalidade, de ofício, reduzo a pena de
multa
para
180 (cento e oitenta) dias-multa
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e, de ofício, reduzo a sanção pecuniária para 180 (cento e oitenta) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.